Tribunal: TJBA
Processo: 0518178-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518178-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MME. COMERCIO DE ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME Advogado(s): MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL FURTADO AYRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. COBRANÇA. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ajuizados em razão de cobrança de dívida alegadamente quitada junto à empresa cessionária de crédito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pelo primeiro apelado deve ser acolhida; (ii) saber se o pagamento realizado pela apelante à cessionária é válido para extinguir o débito cobrado pelo credor originário; e (iii) saber se a cobrança judicial indevida gerou dano moral indenizável à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a matéria já foi decidida de forma definitiva em recurso anterior, operando-se a preclusão, e não houve comprovação de alteração na capacidade financeira da apelante. 4. O pagamento realizado de boa-fé pela apelante à empresa indicada pelo próprio credor originário atrai a aplicação da teoria da aparência e configura pagamento a credor putativo, sendo válido para quitar a obrigação. 5. A promoção de execução pelo credor originário, após este ter admitido em juízo a cessão do respectivo crédito, configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva. 6. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, contudo, este não é presumido, exigindo-se a comprovação de ofensa à sua honra objetiva. 7. A mera propositura de ação de execução, sem a demonstração de efetiva restrição de crédito, protesto de títulos ou bloqueio de bens que abalem a imagem da empresa perante terceiros, não enseja o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O pagamento de boa-fé realizado a credor putativo, respaldado pela teoria da aparência e por orientação do credor originário, é válido para a quitação da dívida. 2. A cobrança judicial indevida contra pessoa jurídica não configura dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 309 e 422; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; STJ, REsp nº 1.005.752/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.06.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0518178-29.2017.8.05.0001, em que é apelante MME. COMERCIO DE ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME e apelado(s) BANCO DO BRASIL S/A e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.